Tribunal: TJSP
Processo: 0008652-30.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/6 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Alegação de inidoneidade da fundamentação da decisão proferida – Rejeição- Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/6 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Alegação de inidoneidade da fundamentação da decisão proferida – Rejeição- Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta. Alternativamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média – Descabimento – Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve – Reeducando que praticou agressão contra outro preso –– Situação bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar –– Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.